Tribunal: STF
Processo: RHC 268566
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Erivaldo de Jesus de Moura interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 
2. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis, baseadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição clara e concreta, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada reação ou expressão corporal como suspeita ou nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022) . 
3. No caso concreto, a abordagem não decorreu apenas de denúncia anônima e ilação genérica quanto a ser o local da abordagem ponto conhecido de tráfico. O paciente havia sido preso, dias antes, pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas), exatamente no mesmo local. Tal circunstância corrobora a afirmação de que se tratava de ponto conhecido de tráfico de drogas e justifica a intervenção policial, já que configura indício de reiteração criminal persistente, não interrompida a despeito da prisão em flagrante anterior em data recente. 
4. Verificado que o Tribunal de origem não analisou a tese de perda de uma chance probatória suscitada pela defesa, fica inviabilizado o conhecimento deste writ quanto ao tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.009.542 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte recorrente pretende seja declarada “a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal ilegal, de modo a absolver o Paciente do “Fato 2” descrito na denúncia, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Revisão criminal indeferida. Agravo regimental em habeas corpus não provido pelo STJ. Uso do writ como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Alegada ilegalidade da busca pessoal. Justa causa. Abordagem precedida de denúncia anônima. Policiais militares que identificaram o Recorrente pelas características descritas na denúncia anônima e pela prática do mesmo crime, no mesmo local, na semana anterior. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação Penal n. 5004592-25.2023.8.24.0075), constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 30/11/2023). 

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

No tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (eDoc 70):

Segundo consta dos autos, policiais militares receberam denúncia anônima quanto à comercialização de drogas no “Beco da Valdete”, ponto conhecido de tráfico de drogas. Ao lá chegarem, viram o paciente e outros dois indivíduos. O paciente foi identificado como pessoa que havia sido presa dias antes, no mesmo local, em razão da prática de idêntico delito. 
Diante dessas circunstâncias, verifico que a abordagem não decorreu apenas de denúncia anônima e ilação genérica quanto a ser o local da abordagem ponto conhecido de tráfico (como em outros casos já examinados por esta Corte Superior).
Neste caso, o paciente havia sido preso, dias antes, pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas), exatamente no mesmo local. Tal circunstância corrobora a afirmação de que se tratava de ponto conhecido de tráfico de drogas e justifica a intervenção policial, já que configura indício de reiteração criminal persistente, não interrompida a despeito da prisão em flagrante anterior em data recente. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “policiais militares receberam denúncia anônima quanto à comercialização de drogas no “Beco da Valdete”, ponto conhecido de tráfico de drogas [...] O paciente foi identificado como pessoa que havia sido presa dias antes, no mesmo local, em razão da prática de idêntico delito”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal realizada. 

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente